Tribunal: STF
Processo: HC 215047
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-05
Data de publicação: 2022-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de medida liminar, impetrado contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 709.366/GO, submetido à relatoria da Ministra LAURITA VAZ. 



    Pelo que se depreende, o paciente foi preso preventivamente e denunciado pela prática de receptação qualificada (art. 180, §1º, do Código Penal), integrar organização criminosa (art. 2º da Lei 12.850/2013), lavagem de capitais (art. 1º da Lei 9.613/1998) e crime contra as relações de consumo (art. 7º da Lei 8.137/1990). 



    Irresignada, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, que denegou a ordem, conforme ementa: 



    HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. RECEPTAÇÃO QUALIFICADA. CRIMES CONTRA AS RELAÇÕES DE CONSUMO. CRIMES CONTRA O MEIO AMBIENTE. NEGATIVA DE AUTORIA. AFRONTA AO PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE. NÃO CONHECIMENTO. INÉPCIA DA DENÚNCIA. INOCORRÊNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. NECESSIDADE CONCRETAMENTE DEMONSTRADA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INVIABILIDADE. PRETENSÃO DE EXTENSÃO DOS EFEITOS DA LIBERDADE PROVISÓRIA CONCEDIDA AOS CORRÉUS. IMPOSSIBILIDADE. 



    1. O exame da participação ou não do paciente na empreitada delituosa, bem como a sua absolvição envolvem revolvimento pormenorizado do acervo probatório dos autos, pelo que se torna inviável a sua análise na via estreita do presente writ.



    2. A futura pena e regime a serem impostos em caso de condenação, situações hipotéticas, não são cabíveis de exame na via estreita do habeas corpus.



    3. Preenchidos os requisitos do artigo 41 do Código de Processo Penal, não se há falar em inépcia da denúncia.



    4. Estando sedimentada a decisão que decretou a prisão preventiva, ante a imprescindibilidade para garantia da ordem pública, em elementos concretos dos fatos que autorizem a medida cautelar, a manutenção da constrição da paciente não caracteriza constrangimento ilegal.



    5. Presentes os requisitos elencados no art. 312 do CPP, não há cogitar-se de substituição da prisão preventiva por medidas cautelares menos invasivas, ante sua manifesta inadequação para o fim de assegurar a efetividade do processo.



    6. O efeito extensivo de que trata o artigo 580 do Código de Processo Penal somente é aplicável ao corréu que esteja em situação idêntica ao dos beneficiados, não deferindo a extensão da liberdade concedida ao coacusado se restou demonstrada a existência de situações jurídicas processuais diferentes.



    Na sequência, nova impetração, desta vez direcionada ao Superior Tribunal de Justiça, denegada pela Ministra Relatora, em decisão confirmada pelo colegiado no julgamento do subsequente Agravo Regimental. Eis a ementa do acórdão: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. CRIMES DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, RECEPTAÇÃO QUALIFICADA, CRIMES CONTRA AS RELAÇÕES DE CONSUMO E CRIME AMBIENTAL. NEGATIVA DE EXTENSÃO DOS EFEITOS DE CONCESSÃO DE LIBERDADE PROVISÓRIA AOS CORRÉUS NA ORIGEM. SITUAÇÃO FÁTICO-PROCESSUAL DIVERSA. DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. INDÍCIOS DE AUTORIA. DESCONSTRUÇÃO. INVIABILIDADE. NECESSIDADE DE SE INTERROMPER ATUAÇÃO DE GRUPO CRIMINOSO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA, NO CASO. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INSUFICIÊNCIA. ORDEM DENEGADA. AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. Não se aplica a norma descrita no art. 580 do Código de Processo Penal ao caso em análise, porquanto não há identidade de situação fático-processual entre os Corréus beneficiados com liberdade provisória e o ora Paciente, preso preventivamente e denunciado como líder da organização criminosa e responsável pela perpetuação dos delitos investigados, que estaria ocorrendo mesmo após o seu encarceramento. 



    2. Constatada pelas instâncias ordinárias a existência de prova suficiente para instaurar a ação penal, reconhecer que os indícios de materialidade e autoria do crime são insuficientes para justificar a custódia cautelar implicaria afastar o substrato fático em que se ampara a acusação, o que, como é sabido, não é possível na estreita e célere via do habeas corpus. 



    3. A custódia preventiva do Agravante está suficientemente fundamentada na garantia da ordem pública, tendo sido amparada na gravidade concreta da prática delituosa, que já gerou, em tese, danos patrimoniais e ambientais consideráveis, bem como na necessidade de se interromper a atuação de grupo criminoso, que persistia mesmo após a prisão do Réu, mediante corrupção de agentes públicos, o que reforça a necessidade do encarceramento para evitar a reiteração criminosa. 



    4. Tais circunstâncias evidenciam o periculum libertatis, em conformidade com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, que já se manifestou no sentido de que "[a] necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa, enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva" (STF, HC 95.024/SP, Rel. Ministra CÁRMEN LÚCIA, PRIMEIRA TURMA, DJe 20/02/2009) 



    5. Agravo regimental desprovido. 



    Nesta ação, a defesa alega, em suma, a ausência dos pressupostos autorizadores para a decretação da custódia. Enfatiza que não se mostra justa a manutenção da ordem de prisão ao paciente, pois além de não existir razão idônea para sustentar a aplicação da medida extrema, foram concedidas ordens de soltura aos demais acusados. 



    Requer, assim, a concessão da ordem, para revogar o decreto prisional, com ou sem imposição de medidas cautelares diversas.



    É o relatório. Decido. 



    O Superior Tribunal de Justiça chancelou o entendimento das instâncias ordinárias quanto à imprescindibilidade da segregação preventiva, com arrimo nos seguintes fundamentos:



    […] o Juízo de origem decretou a prisão processual com base na seguinte fundamentação (fls. 39-40; grifos diversos no original): 



    "Constata-se que as investigações apuraram a ocorrência dos crimes de organização criminosa, receptação qualificada, crimes contra as relações de consumo e crime ambiental, estando presentes nos autos elementos concretos da materialidade delitiva e indícios da autoria do representado TITO MENDONÇA DE SOUZA nos referidos crimes, inclusive segundo elementos trazidos aos autos, este teria a função de comando de referida organização criminosa, tendo poder de decisão com relação aos demais envolvidos. 



    Nesse caminhar, observo que o representado, atuante como empresário do ramo de vendas de defensivos, seria o mentor intelectual dos crimes em apuração, supostamente comandando a organização criminosa em tela, já que supostamente foi o responsável por alugar o depósito onde as mercadorias subtraídas foram apreendidas, adulteração dos agrotóxicos e ocultação da sua origem criminosa, sendo auxiliado por toda estruturada equipe que compõe o grupo criminoso. 



    Veja que os fatos narrados são extremamente graves, uma vez que o grupo supostamente receptaria os defensivos agrícolas subtraídos em propriedades rurais, supostamente adulterando tais produtos e colocados em embalagens que simulavam as embalagens originais e utilizando-se de empresas supostamente criadas somente para este fim, como seria o caso da empresa GL Defensores Agrícolas, revendia os produtos de origem ilícita e supostamente adulterados como se fossem lícitos em outros estados. 



    Há que se considerar que a prisão preventiva, enquanto uma das espécies do gênero prisão provisória, está circunscrita, por lei, as algumas circunstâncias, fora das quais sua decretação perfaz-se inviável. 



    [...]



    Fundadas são as razões que justificam a adoção de medida drástica como esta, que excetuam o princípio da presunção da inocência, uma vez que as investigações já efetuadas traduzem em fortes e razoáveis indícios de autoria do representado nos delitos de organização criminosa, receptação qualificada, crimes contra as relações de consumo e crime ambiental, sendo ele apontado como líder do esquema criminoso, ao que os demais integrantes do esquema obedeciam suas ordens, visando a suposta prática das condutas delitivas. 



    Portanto, verifico que a prisão imprescindível para a garantia da ordem pública, visto que, além da gravidade das condutas, demonstrada a habitualidade e a reiteração das práticas criminosas, gerando graves prejuízos para a sociedade, sendo que a manutenção do mesmo em liberdade, após a suposta descoberta de todo o esquema criminoso, que ao que parece já vinha sendo praticado a muito tempo pela referida organização, pelo menos desde o início de 2020, somente fomentaria a continuidade da suposta prática delitiva, pois o mentor ainda estaria em liberdade e poderia facilmente continuar na suposta prática delitiva, até mesmo porque, ao que parece há outros envolvidos na prática delituosa que ainda não foram individualizados, sendo que a medida cautelar mais gravosa, ou seja, a decretação da prisão preventiva, seria o único meio de impedir a suposta continuidade delitiva e impedir que este continue causando o prejuízo a toda sociedade, inclusive, como supostamente já vinha fazendo anteriormente. 



    Ademais, insta mencionar a medida está sendo aplicada apenas com relação ao líder da organização criminosa, considerando que os demais integrantes foram presos em flagrante delito, com exceção de VANUBIA ALVES TAVARES e LUCENI DIAS CHEMPS, as quais tiveram as suas prisões revogadas." 



    Já o Colegiado estadual expôs as seguintes razões ao denegar a ordem de habeas corpus (fls. 190-192; grifos diversos do original): 



    "[...] depreende-se das investigações que a organização criminosa funcionava da seguinte maneira: 



    TITO MENDONÇA DE SOUZA, empresário do ramo de vendas de defensivos e por envolvimentos em crimes da natureza dos que aqui estão sob apuração, é o mentor intelectual e exerce o comando da estruturada organização, responsável pela articulação para depósito das mercadorias subtraídas, adulteração dos agrotóxicos e ocultação da sua origem criminosa. 



    Para a manutenção do sistema logístico, TITO contava com SÉRGIO e VANÚBIA, proprietários da Empresa GL Defensores Agrícolas e também pela administração do galpão, incumbidos de gerir e organizar as atividades criminosas do grupo, recebendo e ocultando as cargas subtraídas com o auxílio dos seus funcionários. 



    EMIVAL e LUCENI coordenavam o estoque e, na companhia dos demais funcionários, retiravam os lacres e embalagens das marcas originais, ocultando e dissimulando a origem ilícita dos bens, deixando-os prontos para a adulteração e posterior comercialização. 



    KLEBER MARQUES, CLEBER CHARLINY responsáveis pelo transporte e distribuição dos produtos. Além dessas funções, era CLEBER quem captava pretensos compradores. 



    CLEBER CHARLINY, KLEBER, EMIVAL FRANCA e LUCENI DIAS prestam serviços à empresa GL Defensores Agrícolas, de propriedade de SÉRGIO e VANÚBIA, sendo que todos atuam na parte logística da organização, subordinados a TITO e cumprem as suas ordens integralmente. 



    A ORCRIM é voltada, dentre outros crimes, ao roubo de defensivos agrícolas em propriedades rurais, embarcados em rodovia, posteriormente transportados a um galpão previamente conhecido, onde são retirados lacres e embalagens das empresas originárias e posteriormente adulterados, com a colocação em embalagem da empresa GL Defensores Agrícolas, para serem revendidos como se lícitos fossem, a outros Estados da Federação. 



    Os produtos apreendidos são oriundos de práticas criminosas, das quais os denunciados detinham o conhecimento da origem ilícita ou irregular. Os denunciados transportavam e ocultavam os defensivos agrícolas, coisa que sabiam ser produto de crime anterior, incorrendo assim nas penalidades previstas na legislação, de acordo com os limites de sua culpabilidade.



    [...] 



    Nesse caminhar, em razão das circunstâncias do caso concreto, devidamente analisadas, é que a segregação provisória do representado se mostra indispensável, não só ao regular desenvolvimento da instrução criminal, como sobretudo à preservação e garantia da ordem pública entendo ser possível a decretação da sua prisão, principalmente porque solto, além de poder continuar na suposta prática delitiva, poderá interferir sobremaneira na instrução processual e na busca da verdade real, conforme acima já explicitado. 



    [...]



    Como se vê, a decretação da prisão preventiva está suficientemente fundamentada para a garantia da ordem pública, tendo sido amparada na gravidade concreta da prática delituosa, que já gerou, em tese, danos patrimoniais e ambientais consideráveis, bem como na necessidade de se interromper a atuação de grupo criminoso. 



    Conforme os trechos acima colacionados, o Paciente supostamente comanda associação criminosa atuante há cerca de um ano na prática de diversos delitos, dentre esses, reiteradas receptações de cargas de substâncias tóxicas, perigosas e nocivas à saúde humana ou ao meio ambiente, em desacordo com as exigências estabelecidas em leis ou nos seus regulamentos. 



    De acordo com o art. 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva poderá ser decretada quando houver prova da existência do crime (materialidade) e indício suficiente de autoria. Além disso, é preciso demonstrar, concretamente, a existência de um dos fundamentos que a autorizam: para garantir a ordem pública; para garantir a ordem econômica; por conveniência da instrução criminal; ou, ainda, para assegurar a aplicação da lei penal.



    As razões apresentadas revelam que a decretação da prisão preventiva está lastreada em fundamentação jurídica idônea, chancelada pela jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 



    As instâncias ordinárias demonstraram a periculosidade social do paciente, apontado como líder da organização criminosa, responsável intelectual pelo depósito de mercadorias subtraídas, pela adulteração dos agrotóxicos e pela ocultação de sua origem ilícita. 



    Além disso, ficou registrado que o paciente (a) ordenou o sumiço de CPUs, agendas, celulares e veículos; e (b) tentou dar continuidade à prática criminosa mesmo preso, mediante corrupção de agentes públicos. 



    Esses fatores constituem fundamentos idôneos para manutenção da prisão preventiva não só para garantia da ordem pública, como também para resguardar a instrução criminal (HC 159309, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 02/08/2018; HC 142.369, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe 22/6/2017; HC 126.573, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 23/11/2015; HC 139.148 AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 18/4/2017; HC 129.168, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe 16/12/2015; HC 134.396, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, DJe 22/6/2017; HC 140.512, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe 30/5/2017; HC 137.131 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe 17/5/2017; HC 140.215 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe 27/4/2017). 



    Ainda, a jurisprudência desta CORTE possui entendimento no sentido de que “a existência de organização criminosa impõe a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de seus integrantes como garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva” (HC 95.024, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 20/2/2009). No mesmo sentido: RHC 138.369, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 1/3/2017; HC 126.573, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 23/11/2015; HC 106.991, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, DJe 17/5/2011; HC 99.454, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 1/2/2011. 



    Por outro lado, no que concerne à extensão da liberdade concedida a corréus, o Superior Tribunal de Justiça consignou a inexistência de identidade de situações, a impedir a concessão do benefício. Confira-se:



    Deneguei a ordem monocraticamente porque a Corte de origem indeferiu o pedido de extensão dos efeitos da decisão que revogou a prisão cautelar de alguns dos Corréus, nos seguintes termos (fls. 195-196; sem grifos no original): 



    "No caso vertente, as peças que instruem este habeas corpus não me permitem reconhecer a alegada igualdade de condições entre o paciente e os demais corréus (beneficiados com expedição de alvará de soltura). Ressalte-se que a autoridade acoimada coatora, ao apresentar as informações, consignou que: 



    '(…) Já no que se refere ao requerimento para que seja concedida a extensão do benefício de liberdade provisória, concedido aos demais denunciados, verifico que a situação destes em nada se assemelha à do paciente, já que TITO MENDONÇA é, supostamente, o líder da organização criminosa aqui investigada, de modo que possui poder de comando com relação aos demais membros do grupo, principalmente pelo fato de que o paciente, mesmo preso, supostamente com auxílio de agentes prisionais e dos demais integrantes do grupo criminoso, continuou comandado e organizando as atividades ilícitas da suposta organização criminosa em investigação, através de celulares encontrados supostamente em poder do mesmo dentro da cela, de modo que a manutenção da sua prisão preventiva se mostra indispensável no presente caso. 



    (…) Informo ainda que há em tramitação neste Juízo autos suplementares de PJD n. 5106412-50 e PJD n. 5242124-12 (medidas cautelares) onde continua a apuração dos demais membros da organização criminosa e dos demais delitos supostamente praticados por esta, inclusive pelo ora paciente, havendo indícios até mesmo de pagamento de valores a funcionários públicos (corrupção passiva e ativa) para supostamente tentar a manutenção da atividade criminosa. (…)'. (movimentação 09) 



    Desse modo, à falta de identidade objetiva e subjetiva das situações jurídicas processuais entre o paciente e os demais corréus, o pedido de extensão é mesmo de ser denegado. 



    Destaca-se que, conforme consignado no parecer da Douta Procuradoria de Justiça, '(…) a situação fática não é idêntica, o papel do paciente era diferenciado em relação aos dos corréus beneficiados, o paciente é, supostamente, líder da organização criminosa com estrutura grande, complexa, armada, com poder de comando em relação aos demais membros do grupo integrado pelos corréus, responsável intelectual pelo depósito de mercadorias roubadas, adulteração dos agrotóxicos e ocultação de sua origem ilícita (…)'(movimentação 13)." 



    Como informado, não se aplica a norma descrita no art. 580 do Código de Processo Penal ao caso em análise, porquanto não há identidade de situação fático-processual entre os Corréus e o ora Agravante, denunciado como líder da organização criminosa e responsável pela perpetuação dos delitos investigados, que estaria ocorrendo mesmo após o seu encarceramento. 



    O acórdão impugnado, portanto, está alinhado à compreensão do tema por esta Corte, na percepção de que "[n]ão havendo similitude jurídica entre o paciente e o outro corréu, impossível deferir-se o pedido de extensão, já que inexiste identidade fático-processual entre as suas situações" (AgRg no HC 485.643/RS, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 10/03/2020, DJe 23/03/2020). 



    O art. 580 do Código de Processo Penal estabelece que, “no caso de concurso de agentes, a decisão do recurso interposto por um dos réus, se fundado em motivos que não sejam de caráter exclusivamente pessoal, aproveitará aos outros”. 



    Conforme assentado pela instância antecedente, inexiste identidade de situação fática e jurídica que autorize a extensão dos efeitos da decisão que revogou a prisão de corréus, porque o paciente é, supostamente, o líder da organização criminosa aqui investigada, de modo que possui poder de comando com relação aos demais membros do grupo, principalmente pelo fato de que o paciente, mesmo preso, com auxílio de agentes prisionais e dos demais integrantes do grupo criminoso, continuou comandado e organizando as atividades ilícitas da suposta organização criminosa em investigação. 



    Portanto, a fundamentação declinada, de índole subjetiva e concretamente apurada, tanto se presta à manutenção da custódia, como afasta a pretensa identidade fática e jurídica entre os corréus. 



    Em conclusão, não há constrangimento ilegal a ser sanado. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS. 



    Publique-se.



    Brasília, 5 de maio de 2022. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente